Tribunal: TJDFT
Processo: 0700925-11.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700925-11.2022.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CATIA HELEN MOREIRA BATISTA, IANKA MARIANO RODRIGUES, ALINE ALVES DOS SANTOS, DOUGLAS GABRIEL DA SILVA LIBERATO EMBARGADO: CATIA HELEN MOREIRA BATISTA, IANKA MARIANO RODRIGUES, ALINE ALVES DOS SANTOS, DOUGLAS GABRIEL DA SILVA LIBERATO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Por intermédio da petição de ID 57194056, a Defensoria Pública do Distrito Federal, considerando a ausência de manifestação do advogado constituído por Douglas Gabriel da Silva Liberato (2o apelante) quanto ao despacho de ID 56244445 e a manifestação da mãe do apelante noticiada ao ID 56223809, requer a intimação pessoal de Douglas Gabriel “para se manifestar, a fim de regularizar sua representação.” É o relatório. Decido. Em que pese a elogiável diligência da Defensoria Pública, verifica-se que Douglas Gabriel possui advogados regularmente constituídos para a defesa dos seus interesses. Assim, não há falar em regularização da sua representação processual até o momento. Anote-se que, nos termos do § 3o do artigo 5o da Lei n.o 8.906/1994, ainda que os advogados de Douglas renunciem ao mandato, eles, por dever legal, continuam, “durante os dez dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo.” Nesse contexto, conforme explicitado no Despacho de ID 56244445, foi facultada à Defensoria Pública a juntada de documentação subscrita pelo próprio interessado no sentido de que quer ser assistido pelo referido órgão. Caso venha aos autos essa documentação, a Defensoria Pública se legitimará a postular em nome de Douglas Gabriel. Reitera-se que a suposta notificação da renúncia ao mandato expressada pelo advogado de Douglas Gabriel sequer foi endereçada ao correio eletrônico do mandante, não se revelando apta ao efeito que a Defensoria Pública aparentemente quer atribuir. Registre-se que a ausência de manifestação do advogado constituído por Douglas Gabriel quanto ao Despacho de ID 56244445, por si só, não é suficiente para concluir que ele tenha abandonado o processo ou mesmo para reputar ao causídico atuação deficiente em prejuízo do réu, nos termos do Enunciado 523[1] da súmula de jurisprudência persuasiva do Supremo Tribunal Federal. Logo, não é dado a este Relator intervir na liberdade de Douglas Gabriel de escolher advogado de sua confiança para atuar no processo-crime a que responde, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa. Com efeito, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a “medida excepcional e extrema de destituição do advogado eleito pela parte é possível, mas deve ser restrita às hipóteses de patente efetivo prejuízo à defesa e ao regular andamento do feito, ou reiteração de condutas que criem um ambiente processual tumultuado e protelatório, dificultando a busca da verdade real e a adequada prestação jurisdicional” (Acórdão 1194589, 07088861420198070000, Relator: Silvânio Barbosa dos Santos, Câmara Criminal, data de julgamento: 19/8/2019, publicado no DJE: 22/8/2019). Salienta-se, nesse contexto, que, considerando que Douglas é plenamente capaz, a relação de confiança que deve ser levada em conta é a dele com quem o defende, não sendo pertinente desconsiderá-la em razão de manifestação da mãe do réu, ainda que evidenciada a sua boa intenção. Frise-se: não é facultado a este Relator presumir que a relação de confiança entre o Douglas e o seu patrono não permanece hígida. Por fim, considerando que não há notícia do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor de Douglas Gabriel (ID 56109673), infere-se que não se tem notícia da sua localização atual, o que nos permite concluir que a diligência requerida pela Defensoria Pública se revela inócua. Diante do exposto, indefiro o pedido formulado pela Defensoria Pública de intimação pessoal de Douglas Gabriel. Faculta-se, contudo, à Defensoria Pública a juntada de documentação subscrita pelo próprio interessado no sentido de que quer ser assistido pelo referido órgão, ou mesmo a comprovação de que Douglas Gabriel, e não a sua mãe, foi notificado da renúncia do mandato que ele outorgou ao seu advogado. Publique-se e intimem-se [1] “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.” Brasília/DF, 22 de março de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador